Tribunal: TJDFT
Processo: 0702149-31.2025.8.07.0017
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RETENÇÃO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E TAXA DE ADESÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra a r. sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial, condenando a recorrente a restituir o valor de R$ 1.208,00, autorizando a dedução do valor de R$ 34,77 que já foram pagos ao recorrido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a preliminar de nulidade da sentença por julgamento extra petita; (ii) decidir sobre a validade das cláusulas contatuais e a possibilidade de retenção da taxa de administração, taxa de adesão e seguro definidos no contrato; e (iii) verificar a base de cálculo do valor a ser restituído ao consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da Preliminar de Nulidade da Sentença. No caso dos autos, a pretensão do recorrido é a restituição do valor pago pelo consórcio, ante a sua desistência. Nesse quadrante, a análise das cláusulas contratuais e a revisão daquelas consideradas abusivas, com vistas a definir o valor correto de restituição, não constitui julgamento extra petita, nos termos do art. 51, IV e §1o, do CDC. Preliminar rejeitada.
4. O recorrido aderiu ao contrato de participação em grupo de consórcio em 17/09/2017, efetuando um pagamento de R$ 1.510,00, contudo, desistiu contrato poucos dias depois. Após o encerramento do grupo em 2023, o recorrido recebeu apenas o valor de R$ 34,77, o que se mostra abusivo.
5. Embora seja válido o estabelecimento da taxa de administração pelas administradoras de consórcio (súmula 538 do STJ), a jurisprudência deste e. TJDFT é pacífica no sentido de que não é possível a sua cumulação com a taxa de adesão, na medida em que ambas tem a finalidade de remunerar os serviços da administradora. Precedentes: Acórdãos 2012716 e 1965255.
6. A retenção do valor pago a título de fundo de reserva e cláusula penal exige a comprovação de efetivo prejuízo ao grupo com a desistência do consorciado, o que não ocorreu no presente caso. Precedente: Acórdão 2000819.
7. Da análise do contrato anexados aos autos, verifica-se que, do valor de R$ 1.510,00 pagos pelo recorrido, R$ 1.051,40 correspondem à taxa de adesão. Desse modo, reputa-se correta a autorização de retenção de 20% do valor pago pelo consorciado, considerando a impossibilidade de acúmulo com a taxa de administração. Assim, o valor determinado pela sentença é suficiente para cobrir as despesas do contrato.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso CONHECIDO, preliminar rejeitada e, no mérito, DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrentes vencidas e condenadas ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados por equidade em R$ 500,00, considerando o valor da condenação, nos termos do art. 6o da Lei 9.099/95.

Legislação relevante citada: Código de Defesa do Consumidor, art. 2o, 3o, 51, IV e §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 538; TJDFT, acórdão 2012716, processo n. 0730705-22.2024.8.07.0003, Relator (a) EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, Publicado no DJE: 04/07/2025; TJDFT, acórdão 1965255, processo n. 0713731-95.2024.8.07.0006, Relator (a) FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE: 07/02/2025; TJDFT, acórdão 2000819, processo n. 0716283-33.2024.8.07.0006, Relator (a) MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, Publicado no DJE: 02/06/2025.